Tribunal: TJES
Processo: 5005030-74.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005030-74.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: CLAUDEA DAS NEVES PRAXEDES COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005030-74.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO:
CLAUDEA DAS NEVES PRAXEDES COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPEDIMENTO DE SAQUE DO PASEP. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DESCONHECIDO PELA PARTE AUTORA.
REGISTRO FUNCIONAL INDEVIDO NA CTPS E NO CNIS. CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Claudea das Neves Praxedes Costa contra o Município de Aracruz/ES, em razão de indevida inserção de vínculo funcional em seu nome sem que jamais tenha prestado serviços naquela localidade. O registro equivocadamente apontava a autora como professora do ensino fundamental, com admissão em 06/02/2015 e última remuneração em 12/2016. Tal inserção indevida impossibilitou o recebimento do benefício do PASEP. A autora tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, sendo compelida à via judicial, na qual requer a declaração de inexistência de vínculo empregatício com o município de Aracruz, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em definir se o Município de Aracruz deve responder objetivamente pela indevida inserção de vínculo funcional inexistente e verificar se estão comprovados os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, observa-se que, apesar de a ré alegar que a autora não consta no banco de dados do município, as provas apresentadas pela parte autora demonstram o contrário. Vê-se que o documento de ID nº 12016553 comprova a existência de vínculo empregatício entre as partes, inclusive com vínculo ao CNIS da autora junto ao INSS. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Quanto ao pedido de condenação do Requerido a dar baixa no seu sistema, pelo fato da Autora nunca ter tido nenhum vínculo empregatício como professora na municipalidade, bem como ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 1.320,00, referente ao valor de um salário mínimo que não conseguiu sacar em seu benefício, saliento que, apesar de o Requerido informar que a parte autora não conta em seus bancos de dados e sugerir que ela verificasse junto ao INSS o cadastro do vínculo, o documento juntado no ID 48724380, págs. 3, 5 e 7 (CTPS) comprova a existência de admissão autoral no município de Aracruz em 06/02/2015, como professor de nível médio no ensino fundamental, cuja última remuneração foi informada em 12/2016, o que também foi vinculado ao seu CNIS junto ao INSS, consoante demonstra o extrato previdenciário juntado na pág. 8, com data de início, mas sem data de fim.[...]”.

5.
Ressalta-se que a inserção indevida de vínculo funcional na CTPS e CNIS da autora com dados específicos (cargo, remuneração, datas) configura conduta apta a gerar responsabilidade, sobretudo quando não demonstrada a atuação exclusiva de terceiros. Dessa forma, é devido o pagamento a título de danos materiais no montante de R$ 1.320,00, valor este correspondente ao PASEP que a autora ficou impossibilitada de receber por culpa exclusiva da parte ré.

6.
Por fim, considerando o longo período de manutenção do erro discutido nos autos (desde 2015/2016) e a frustração suportada pela autora ao ficar impossibilitada de receber seu PASEP por culpa da ré, tem-se configurado dano moral indenizável. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem (RS 6.000,00)
, este revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)